Tribunal: STF
Processo: ARE 1595078
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Execução provisória. Procedimento cirúrgico a ser realizado em rede privada por ordem judicial. Paciente do SUS. Ressarcimento de serviços de saúde. Aplicação do Tema RG nº 1.033. Fundamento do acórdão recorrido não impugnado. Incidência do verbete nº 283 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário em que se discute o critério de ressarcimento de serviços de saúde a serem prestados por unidade privada a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), tendo em vista o descumprimento de ordem judicial por parte do Município de Campo Grande.
2. No recurso extraordinário, aponta-se violado o art. 199 da Constituição da República, bem como indevida a aplicação do Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral, uma vez que a ordem judicial alusiva à realização da cirurgia pelo ente público foi descumprida e redirecionada à iniciativa privada, que não está obrigada a participar de forma complementar do SUS.
II. Questão em discussão
3. Há uma questão em discussão: definir se o critério de ressarcimento previsto no Tema RG nº 1.033 se aplica aos casos em que, diante do descumprimento de ordem judicial pelo ente público, a realização de procedimento cirúrgico ocorre na rede privada com posterior ressarcimento.
III. Razões de decidir
4. O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema RG nº 1.033, que o ressarcimento de serviços prestados por unidade privada a paciente do SUS, em cumprimento de decisão judicial, deve observar o mesmo critério utilizado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.
5. A circunstância de descumprimento a ordem judicial pelo ente público não afasta a incidência do referido precedente, pois a natureza da obrigação permanece vinculada à prestação de serviço de saúde no âmbito do SUS. Precedentes.
6. Além disso, a recorrente não impugnou, nas razões do recurso extraordinário, todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão recorrido, atraindo a incidência do enunciado nº 283 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
7. Recurso ao qual se nega provimento.
____________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. XXII; 170, caput e inc. II; 199; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/09/2021 (Tema RG nº 1.033); STF, RE nº 1.591.953-ED/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/04/2026; STF, RE nº 1.440.702-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/09/2023; STF, RE nº 1.576.237-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2026; STF, ARE nº 1.579.827-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2026; enunciado nº  283 da Súmula do STF.

DECISÃO

1.  Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (TJMS), assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – NECESSIDADE DE SE UTILIZAR COMO CRITÉRIO O MESMO QUE é ADOTADO PARA O RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE – TEMA/STF Nº 1.033 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde (RE nº 666.094, Relator Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2021, DJe-020 de 03-02-2022 – Repercussão Geral –Mérito – Tema/STF nº 1.033). 
Nos termos dos fundamentos do precedente formado no julgamento do RE nº 666.094, o pagamento a ser implementado em favor do ente privado que executar a política pública deferida pela sentença, deverá ocorrer imediatamente, sem necessidade de observância do regime de precatórios, tal como decidido no RE nº 666.094 (Tese nº 1.033/STF), podendo também, excepcionalmente, se demonstrar de forma cabal, no caso concreto, que os custos do procedimento (retirado todo o lucro) foram superiores àqueles valores arbitrados conforme o critério da Tese nº 1.033/STF, hipótese na qual o Juiz equacionará a questão, evitando-se, assim, enriquecimento sem causa do Poder Público em face do ente privado. 
Recurso conhecido e não provido.” (e-doc. 29).

2. Aos embargos de declaração opostos foi negado provimento (e-doc. 49). 

3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado o art. 199 da Constituição da República, bem como indevida a aplicação do Tema nº 1.033 do ementário da Repercussão Geral, argumentando, em síntese, a inaplicabilidade do referido leading case à hipótese dos autos. 

3.1. Aduz que, no caso, há “apenas ordem judicial direcionada aos entes públicos para realização de cirurgia, que se espera há anos e que, não ocorreu em razão da recalcitrância em cumprir justamente a ordem judicial e, que por essa razão, tem pelo sequestro de valores para sua realização, a contratação de hospital particular”. 

3.2. Afirma que “a iniciativa privada não está obrigada a participar de forma complementar do SUS, mas sim, se o quiser, e em querendo deverá fazê-lo através dos modos estabelecidos na Constituição, ou seja, por convênio ou através de contrato, portanto, não sendo obrigado não poderá arcar com as despesas inerentes ao serviço, como se tivesse a ele aderido e, menos ainda, para o caso de ineficiência e negligência do ente federado na execução do serviço que lhe incumbe, ou pior, pela recalcitrância em não cumprir ordem judicial, como, repita-se, ocorrido no presente caso”. 

3.3. Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de, reformando-se os acórdãos recorridos, se “reconhe[ça] a inaplicabilidade do Tema 1033/STF ao caso, devido a sua distinção, com a determinação de que o sequestro de valores nos autos se dê conforme o menor orçamento apresentado, com a plena efetivação do direito à saúde da recorrente, e completa aplicação do que estabelece o art.199, §1 da Constituição Federal” (e-doc. 62).

4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 72).

5. O Vice-Presidente do TJMS não admitiu o apelo extremo com base no verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 159), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 277).

É o relatório. 

Decido.

6. Não assiste razão à agravante.

7. Discute-se, nestes autos, a aplicação do Tema RG nº 1.033, cuja ementa foi assim redigida:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 
1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 
2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 
3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 
4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 
5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 
6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 
7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 
8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’”
(RE nº 666.094/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/09/2021, p. 04/02/2022; grifos acrescidos).

8. O caso versa sobre cumprimento de decisão judicial por meio da qual foi determinada a realização de procedimento cirúrgico em paciente hipossuficiente e dependente do Sistema Único de Saúde (SUS), na rede pública de saúde, mas que, diante do descumprimento pelo ente público, houve a determinação judicial de realização da cirurgia pela rede privada.  

9. O Tribunal de origem consignou a discrepância entre o valor do bloqueio de verba requerido pela autora e a Tabela do SUS e, assim, determinou a aplicação do Tema RG nº 1.033, ressalvando a possibilidade de posterior adequação do valor, caso haja demonstração cabal de que os custos do procedimento são superiores aos valores arbitrados, com o fim de se evitar o enriquecimento sem causa do Poder Público (e-doc. 29, p. 8).

10. Verifica-se que a hipótese dos autos se adéqua ao Tema RG nº 1.033, conforme precedentes de ambas as Turmas desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PELO ENTE PÚBLICO. SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA. CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO: TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS ELETRÔNICOS À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.”
(RE nº 1.591.953-ED/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/04/2026, p. 24/04/2026; grifos acrescidos).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA.1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.’ 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”
(RE nº 1.440.702-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p. 21/09/2023; grifos acrescidos).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Cumprimento provisório de decisão de deferimento de tutela de urgência. Procedimento cirúrgico. Ressarcimento de serviços de saúde. Tema nº 1.033 da Sistemática da Repercussão Geral. Incidência. Precedentes. 1. A conclusão do acórdão recorrido não destoa do entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do RE nº 666.094/DF-RG, feito paradigma do Tema nº 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. Roberto Barroso, em que se fixou a orientação de que, no ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde em cumprimento de ordem judicial, se deve utilizar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”
(RE nº 1.576.237-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/02/2026, p. 02/03/2026; grifos acrescidos).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ressarcimento de serviços de saúde. Unidade privada. Paciente do Sistema Único de Saúde. Ordem judicial. Critério de ressarcimento. Tema 1.033 da repercussão geral. Desprovimento. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que aplicou o entendimento firmado no tema 1.033 da repercussão geral, referente ao critério de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cumprimento de ordem judicial. 
2. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que a iniciativa da família do paciente na internação privada deveria afastar a aplicação do critério de ressarcimento estabelecido pelo precedente. 
3. A decisão agravada já havia demonstrado a subsunção do caso ao tema 1.033 da repercussão geral.
 II. Questão em discussão 
4. A questão em discussão consiste em saber se o critério de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve ser aplicado mesmo diante do descumprimento da ordem pelo ente público e da iniciativa da família na internação. 
III. Razões de decidir 
5. O agravante não demonstrou o desacerto da decisão agravada. 6. As alegações apresentadas são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, sem argumentos suficientes para infirmar a decisão. 
7. O caso se enquadra na hipótese descrita no tema 1.033 da repercussão geral. 
8. O descumprimento da decisão judicial pelo Estado e a iniciativa da família do paciente não são suficientes para deslegitimar a aplicação da tabela de ressarcimento estabelecida pelo precedente. 
9. A obrigação do Estado, mesmo que convertida em perdas e danos devido à sua inação em prestar a assistência à saúde, não desnatura a natureza da obrigação, que permanece diretamente relacionada ao tema 1.033 da repercussão geral. 
10. A orientação seguida pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
IV. Dispositivo e tese 
11. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 1.579.827-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/03/2026, p. 26/03/2026; grifos acrescidos)

11. Além disso, verifica-se que a recorrente não impugnou o fundamento relativo à possibilidade de posterior adequação do valor arbitrado para o sequestro, se demonstrado que se encontra aquém dos custos do procedimento, o que atrai a incidência do verbete nº 283 da Súmula do STF.

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 

13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial pela instância anterior.

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator